Tribunal: TJDFT
Processo: 0740603-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANOTAÇÃO DE ATO INFRACIONAL. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ARTIGO 33, §4o DA LEI N. 11.343/2006. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. PENA PECUNIÁRIA. OBEDIÊNCIA AOS MESMOS CRITÉRIOS DA REPRIMENDA CORPORAL. PROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. REDUÇÃO DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa.
2. A anotação dos atos infracionais pode ser utilizada para obstar a concessão do benefício do tráfico privilegiado, porquanto caracteriza a dedicação à atividade criminosa.
3. In casu, em que pese o réu seja primário e não ostente maus antecedentes, não se aplica a causa de diminuição da pena do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, porquanto a elevada quantidade de droga aprendida juntamente com duas balanças de precisão, dinheiro e duas facas com resquícios da substância, somado ao longo período em que se deram as reiteradas denúncias contra ele, desde o ano de 2017, no sentido de exercer a traficância em sua residência, e, ainda a certidão de passagem pela Vara da Infância e Juventude, na qual consta anotação pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, evidenciam habitualidade da atividade criminosa.
4. A fixação da quantidade de dias-multa deve guardar relação com a pena corporal, reservando-se ao valor dos dias-multa a conformidade com a situação econômica do réu. In casu, tendo em conta que a pena pecuniária foi estabelecida em montante que não guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade o seu redimensionamento é medida que se impõe.
5. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.